Tribunal: TJMT
Processo: 0046825-71.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046825-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 205.957.603-25 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046825-71.2015.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO EM SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

3.
Porém, no que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. O “quantum” fixado é inferior àquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação/corte indevidos), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Trata-se de relação contratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil. Já o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de no. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

6. Todavia, em razão do princípio do
reformatio in pejus
, mantenho o termo inicial fixado em sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046825-71.2015.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais no. 0046825-71.2015.8.11.0041, proposta por

Antônio Nogueira da Silva
.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 707,21 (setecentos e sete reais e vinte e um centavos), constante na fatura do mês de 18/06/2015; b) DETERMINAR a readequação da cobrança referente outubro, novembro e dezembro/2014, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro/2015, devendo estas serem adequadas a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses que antecederam as faturas revisadas; c) CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida; d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ); e, por fim, e) CONDENAR a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2° e 85, §2°, ambos do CPC (ID’s 34396986/34396988).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, no ato da vistoria, foi constatada a existência de adulteração da área externa do medidor (“Derivação Aérea”), sendo certo que a referida ligação sem a devida passagem pelo aparelho ocasionava a diminuição substancial da medição do consumo.

Sustenta que, como a irregularidade era externa, desnecessária a sua retirada e envio para perícia técnica, sendo suficiente o laudo fotográfico para a sua comprovação, e regularização da situação no local da instalação.

Defende a validade da cobrança de recuperação de consumo, quando comprovada por meio de fotografias.

Assevera que, após a conclusão do procedimento foi oportunizado ao apelado o direito de apresentar recurso administrativo, por meio de defesa escrita, o que não foi exercido pelo consumidor.

Afirma que, havendo benefício pela irregularidade, cabe ao usuário (responsável/beneficiário) o pagamento pela apuração do valor devido e não medido em tempo oportuno, diante da irregularidade existente no medidor, de modo que, em se tratando de cobrança devida, a sua inadimplência dá guarida à suspensão do fornecimento de energia.

Destaca que, dada a legalidade da cobrança e do corte, não há que se falar em danos passíveis de indenização, razão pela qual a condenação a esse título deve ser afastada. Alternativamente, pugna pela sua redução.

Argui que o momento de incidência de juros e correção monetária dá-se a partir do trânsito em julgado da sentença (ID’s 34396989/34397451).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s 34397453/34397456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046825-71.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade ou não do procedimento administrativo instaurado pela ré/apelante e, por consequência, da cobrança referente à recuperação de consumo e a consequente suspensão dod serviços, bem como o dever de indenizar os danos morais dela decorrentes.

Pois bem.

Em primeiro lugar, em que pese a ré/apelante defenda que a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que o autor/apelado teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Com efeito, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que a própria concessionária trouxe consigo no ID 34396954 demonstra que a apuração foi realizada exclusivamente pelos técnicos da ré/apelante, não havendo qualquer identificação ou rubrica por parte do titular da unidade consumidora inspecionada.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2o dispõe que é dever da concessionária entregar,
mediante recibo
, uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanha a inspeção:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...].

§2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

Não há, contudo, recibo devidamente assinado e apto a comprovar a participação do titular na inspeção que teria apontado as irregularidades no medidor de consumo.

Além disso, não há prova de que a autora se negou a assinar o aludido termo de inspeção, considerando que a ré não trouxe consigo qualquer documento indicativo da recusa, nos moldes exigidos pelo §3o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010:

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI
, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por
qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

Ou seja, ainda que seja permitida a comprovação de existência de irregularidade no medidor por meio de laudo fotográfico, tal possibilidade não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos para a sua validade, principalmente daquele que determina que a inspeção deve ser acompanhada pelo consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

Tal irregularidade corrobora a unilateralidade da análise realizada em sede extrajudicial, e, portanto, a inexigibilidade do débito apurado na ocasião, assim como acertadamente consignado na sentença hostilizada, o que torna incabível a indigitada cobrança.

Por consequência, sendo indevida a cobrança, também o é a suspensão dos serviços de fornecimento de energia, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça considera a medida ilícita e passível de indenização por danos morais quando baseada em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

O inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquele referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Nas demais hipóteses, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

Eis a jurisprudência do Tribunal Superior:

ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
2. Recurso Especial provido.
(STJ. REsp 1682992/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento em 21/09/2017. DJe 09/10/2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.
Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014).

Diante disso, sendo incontroverso que a cobrança impugnada pelo autor/apelado e que acarretou o corte no fornecimento de energia elétrica tinha como objeto a recuperação de consumo, através de “acerto de leitura” realizado pela concessionária/ré, o procedimento adotado pela fornecedora se afigura inegavelmente ilícito, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ.

Delimitada a atuação ilícita, assim como o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o resultado tido como danoso, o prejuízo moral é insofismável, tendo em vista que a privação temporária do uso de um serviço essencial caracteriza lesão efetiva à dignidade da consumidora.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pela sentenciante (R$ 4.000,00), por se tratar de montante aquém daquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação/corte indevidos), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, no tocante ao momento de incidência dos juros e da correção monetária convém destacar que a hipótese trata-se de relação contratual.

Logo, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil.

Já o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de no. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS FATOS DA CAUSA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DESTA CORTE. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 5. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o valor indenizatório. Aplicável, à espécie, a Súmula no 83 do STJ. 6. Agravo não provido
. (AgRg no AREsp 667.522/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016).

Todavia, em razão do princípio do
reformatio in pejus
, mantenho o termo inicial fixado em sentença.

Assim, não há que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020